Tribunal: TJDFT
Processo: 0755220-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO. CONTRATO EXAURIDO. RESILIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores relativos ao “Bali Pass Família”.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado pela recorrente que, nesta oportunidade, fica deferida, eis que a documentação acostada à peça de ID 78745975 demonstra sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 78543216.
3. Consta dos autos que a primeira etapa do empreendimento Bali Park foi entregue em novembro de 2022, e que a autora formulou o pedido de rescisão após essa entrega, invocando atraso em relação ao cronograma inicialmente anunciado e cobranças reputadas abusivas (manutenção, carteirinhas etc.). Na sentença recorrida, o Juízo de origem entendeu que, tendo sido entregue a primeira etapa, estaria exaurido o objeto pactuado, inexistindo inadimplemento absoluto, e que não caberia rescisão com devolução de valores, ficando, contudo, liberada a autora de manutenções futuras.
4. Da preliminar suscitada. A narrativa recursal não está estruturada como reclamação por vício de produto/serviço (prazo decadencial do art. 26, do CDC), mas como pretensão de resilição por desistência/onerosidade e desvantagem contratual após a entrega do empreendimento (novembro/2022), bem como discussão sobre cláusulas (equilíbrio/boafé). Desse modo, não há que se falar em decadência. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. No caso, a primeira etapa do empreendimento Bali Park foi entregue em novembro de 2022. O contrato da recorrente é de 2020 (ID 78543185), sendo que o pedido de rescisão deuse depois da entrega, com fundamento em atraso e cobranças que reputou abusivas.
6. Como bem assentou o Juízo de origem, não há inadimplemento absoluto, houve cumprimento tardio (mora), e o bem (título associativo/vitalício) integra o patrimônio da autora, o que afasta a rescisão com retorno integral e devolução do preço, sob pena de violar a conservação do contrato e a segurança jurídica do ato jurídico perfeito (contrato exaurido). Nesse sentido: Acórdão 1948695, 0706126-86.2024.8.07.0010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.
7. A divergência sobre a incidência do CDC não altera, por si, o resultado. Mesmo na hipótese de aplicação do CDC, o atraso sanado não enseja rescisão. Na ótica civil, igualmente não há rescisão pósentrega, sendo recomendável a transferência do título, conforme cláusulas contratuais. De toda sorte, em ambos os caminhos não se legitima a devolução integral/parcial por desistência após a entrega do empreendimento.
8. Da cláusula 6.3, do contrato. Não se acolhe, no caso concreto, a pretensão de declarar a nulidade da cláusula 6.3 para viabilizar rescisão com devolução em cenário de contrato exaurido; a discussão sobre onerosidade e equilíbrio permanece, mas não autoriza a restituição do preço após entrega, sob pena de subversão da própria finalidade do título vitalício.
9. Por fim, como pontuado na sentença, em que pese a autora alegar abusividade nas cláusulas do contrato, o pedido de rescisão contratual sem multa e com restituição de valores não merece prosperar, posto que não há provas de que durante a sua contratação, houve falha no dever de informação ou propaganda enganosa. Ademais, há previsão contratual da cobrança dos serviços questionados.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade restará suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.